Tribunal: TJMT
Processo: 1024484-84.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024484-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Dano Qualificado, Trancamento, Prisão Preventiva, Trancamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ORENILSON ARAUJO SILVA - CPF: 611.124.743-31 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIA MARGARETE BONALDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO TENTADO E DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA -
1. PRETENDIDO ARQUIVAMENTO DO APFD E O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO
–
VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A EXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
2
.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE NO REMÉDIO HEROICO –
3. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES PENAIS QUE EVIDENCIA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO SUSPEITO E O RISCO DE SE EVADIR DO DISTRITO DA CULPA E TUMULTUAR O TRABALHO POLICIAL –
4.

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O inquérito policial, procedimento investigativo e preliminar, que possui o objetivo de identificar o autor de um crime e os elementos que comprovam a sua ocorrência, a fim de contribuir para a formação da
opinio delicti
, mediante o colhimento de dados suficientes para convencer o titular da ação penal se deve ou não deflagrá-la, somente pode ser trancado por meio do
habeas corpus
de forma excepcional, se comprovada inequivocamente a ausência de justa causa para a
persecutio criminis
, ou seja, apenas se for manifesta a atipicidade da conduta ou se existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e materialidade do crime, o que não se verifica no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de afastar, de forma induvidosa, a existência do dolo em relação ao crime de dano qualificado.

2.

Apenas se admite o acolhimento da tese de negativa de autoria e de insuficiência das provas da materialidade delitiva se restarem demonstradas, de forma incontestável, na prova pré-constituída no
habeas corpus
, haja vista a impossibilidade de, na via eleita, ocorrer dilação de provas. Portanto, havendo elementos, ainda que mínimos, que demonstrem o possível envolvimento do increpado com o furto tentado e o dano ao patrimônio público, é o que basta para a satisfação do
fumus comissi delicti
.

3.

Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, se as razões de decidir evidenciam que o modo de execução dos delitos revela uma gravidade que ultrapassa aquela inerente aos tipos penais, a aparente periculosidade social do suspeito e a sua intenção em foragir, tumultuando o trabalho policial, pois,
além de ter tentado subtrair a residência da vítima, o que somente não se consumou porque foi surpreendido pelos vizinhos do imóvel; enquanto aguardava na Delegacia de Polícia a lavratura do auto de prisão em flagrante, teria,
de forma ardilosa, fingido passar mal, fazendo com que o policial plantonista entrasse na cela, na aparente intenção de, na posse de um pedaço de concreto que havia retirado da parede do ergástulo, agredir o agente público e empreender fuga, o que foi evitado em razão da expertise do investigador, que percebeu o intento do suspeito e o conteve, tomando-lhe o objeto.

4.

A prisão preventiva possui natureza processual e está desvinculada da solução de mérito da ação penal correlata, apresentando-se legítima desde que lastreada em decisão judicial fundamentada na satisfação dos requisitos e pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, tornando, pois, descabido o argumento de sua desproporcionalidade em razão de eventual pena ou regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exigiria exame aprofundado de provas, incompatível com a ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

ORENILSON ARAUJO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no
art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, e no art. Art. 163, parágrafo único, inc. III, todos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico sustentando ser
atípica a conduta do paciente em relação ao delito de dano qualificado imputado
, por ausência de dolo, visto que a intenção dele era tão somente empreender fuga da Delegacia de Polícia, sendo o dano ao patrimônio público uma mera consequência e não o objetivo principal, a tornar imperioso o
trancamento do inquérito policial em relação a tal fato ilícito
, pois o tipo penal do art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP não prevê a forma culposa.

Lado outro, assevera que, com a atipicidade da conduta em relação ao crime de dano qualificado, persiste apenas a imputação pelo delito de furto tentado,
a afastar as hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP
, pois a pena máxima prevista não ultrapassa 04 (quatro) anos; inexiste condenação definitiva por crime doloso em desfavor do encarcerado; a conduta criminosa não envolve violência doméstica ou familiar contra a mulher, e o sujeito está civilmente identificado
, não mais persistindo a legitimidade da prisão preventiva
.

Outrossim, argumenta
serem frágeis os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva
, porquanto respaldados apenas nas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, sem que exista qualquer informação acerca do patrimônio que o suspeito teria tentado subtrair, não tendo sido ouvidas a vítima ou pessoas que supostamente presenciaram o fato ilícito e acionaram a polícia, a revelar a
inexistência do
fumus comissi delicti.

Além disso, ressalta que não há razão para considerar indispensável o encarceramento preventivo para a garantia da ordem pública, pois o paciente é tecnicamente primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e possui família constituída, ao que agrega a impossibilidade de serem valorados os registros criminais sem condenação transitada em julgado para caracterizar a sua suposta periculosidade social, por violar a Súmula n.º 444 do STJ,
afastando-se, com isso, o
periculum libertatis
.

Enfim, alega que o delito de furto tentado comporta acordo de não persecução penal, para não ser aplicada a pena privativa de liberdade, além de, em caso de condenação, admitir a substituição por restritiva de direitos, o que demonstra a desproporcionalidade da custódia provisória, uma vez que
ofensiva ao princípio da homogeneidade, sendo suficiente a submissão do segregado às cautelares menos severas do art. 319 do CPP, exceto o arbitramento de fiança, visto tratar-se de pessoa hipossuficiente, que labora como servente de pedreiro e, inclusive, está sendo assistido pela i. Defensoria Pública.

Ante ao que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja determinado o arquivamento do APF n.º 1008706-51.2020.8.11.0040, bem como o trancamento do inquérito policial instaurado em relação ao crime de dano qualificado; além de revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID
67421988 ao ID 67421994.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida pelo MM. Magistrado
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado nos termos da
Portaria n.º 603/2020-PRES
(ID 67821473), ocasião em que foram requisitadas informações da d. autoridade tida por coatora, prestadas no ID 68325985.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 69690979).

Cessada a substituição do magistrado que analisou o pedido liminar, o feito foi redistribuído à minha relatoria, nos termos do art. 83, inc. XIV, do RITJMT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que no dia
03/11/2020
o paciente
Orenilson Araujo Silva foi preso em flagrante por supostamente praticar o crime de furto tentado, sendo que, enquanto aguardava em cela na Delegacia de Polícia o trâmite do auto
prisional
teria, em tese,
intentando uma
fuga, causando um suposto dano ao patrimônio público, uma vez que teria retirado pedaços de tijolos das paredes do ergástulo.

Diante de tais fatos, ao receber o auto prisional, o d. magistrado singular homologou o flagrante e converteu a prisão do increpado em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

1.

Do pretendido trancamento do Inquérito Policial.

Analisando detidamente a prova pré-constituída, não encontro motivos para, na via eleita, acolher o pedido defensivo de trancamento do procedimento investigativo em relação ao delito de dano qualificado, em razão da alegada atipicidade da conduta criminosa perpetrada, por ausência de dolo específico de danificar o patrimônio público.

E assim considero porque, conforme declarações do
Investigador da Polícia Judiciária Civil Roberto Pinto Ribeiro
(ID
67421994 - Págs. 74/75)
, no dia fatídico, estava sozinho no plantão da Delegacia de Polícia quando os detentos começaram a bater nas celas com garrafas de água, tendo o ora paciente, que estava recolhido porque flagrado supostamente cometendo uma tentativa de furto, gritado que estava passando mal.

Assim, o policial teria se dirigido até o ergástulo onde o suspeito estava e o encontrou com as mãos para trás, tendo notado que em uma das paredes da cela faltavam pedaços de tijolos e no chão existiam diversas pedras jogadas, o que gerou suspeitas de que o detento iria agredir o investigador, que então se utilizou de força moderada para conter o sujeito, o qual teria se desvencilhado do pedaço de concreto que mantinha em suas mãos.

E, em revista no local, teriam sido encontrados mais outros pedaços de concretos, retirados das paredes, escondidos no banheiro, motivo pelo qual o indivíduo foi autuado pelo crime de dano ao patrimônio público.

Nessa toada, não há como acolher a alardeada ausência de justa causa para a instauração do procedimento investigativo, pois não ressai de forma induvidosa dos autos a ausência do dolo específico em destruir o patrimônio público, a tornar atípica a conduta perpetrada.

Com isso, há de se concluir que a notícia-crime apresentada não é totalmente infundada, a inadmitir que sejam trancadas prematuramente as investigações perpetradas, uma vez que se apresentam indispensáveis ao caso em voga, pois darão o suporte necessário para se inferir pela possibilidade de o paciente ter praticado ou não o crime de dano qualificado, como afirma na inicial do
mandamus.

Isso porque, sendo o inquérito policial um procedimento administrativo e preliminar, que possui o objetivo de identificar o autor de um crime e os elementos que comprovam a materialidade delitiva, a fim de contribuir para a formação da
opinio delicti
, somente após a sua conclusão é que existirão dados suficientes para convencer o titular da ação penal se deve ou não deflagrá-la.

Em sendo assim,
por ora e na via estreita do
habeas corpus
, considero o trancamento do procedimento investigativo instaurado em face de
Orenilson Araujo Silva em relação ao crime de dano qualificado
prematuro e precoce, não se apresentando como medida legal aplicável, máxime porque a pretensão ampara-se em alegações da própria parte interessada, sem a devida observância ao devido processo legal e inteiramente desprovida da análise de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, imprescindível destacar que
o pretendido
trancamento do inquérito policial
por meio do
habeas corpus
constitui-se em medida excepcional, somente admitida diante de prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para a instauração da
persecutio criminis
, pois não é permitido coactar as atividades pertinentes à polícia investigativa e ao Ministério Público, inviabilizando a apuração de condutas criminosas.

À vista disso, apenas se a prova pré-constituída na ação mandamental evidenciar de forma
inconteste
a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou da materialidade do crime é que se permite o trancamento do procedimento investigativo, o que inocorre
in casu.

Nessa mesma linha intelectiva é o precedente do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PREVARICAÇÃO
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Segundo o delineado no voto condutor do acórdão, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância à orientação desta Corte Superior e, portanto, deve prevalecer, já que a prematura fase do feito não permite demonstrar, de pronto, a atipicidade da conduta, de modo a permitir o acolhimento da pretensão defensiva.

3. Neste momento, tem-se indícios da conduta omissiva da recorrente a amparar a investigação do delito de prevaricação, de forma que não se verifica, in casu, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, a ensejar o prematuro trancamento. 4. Quanto à ausência do elemento subjetivo do artigo 319 do CP (satisfazer interesse ou sentimento pessoal), apenas o prosseguimento das investigações policiais poderá indicar ou não sua existência, a permitir posteriormente a instauração da ação penal ou o arquivamento do procedimento, sendo inviável, portanto, o trancamento do inquérito policial.

5. Recurso em habeas corpus desprovido
” (RHC 112.766/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019) – destaquei.

Portanto,
a prematura fase em que se encontra o feito e as limitações da via eleita, que inadmite aprofundamento no exame de provas,
não permitem, nesse momento, o acolhimento da pretensão defensiva de trancamento do inquérito policial, pois,
diante dos elementos de cognição até então coligidos aos autos, não há como afastar por completo o dolo específico em relação ao crime de dano qualificado.

2.

Da aventada insuficiência dos elementos indicativos da autoria e da alegada inexistência de materialidade delitiva.

Por outro lado, nada obstante o impetrante sustente a insuficiência dos indícios de autoria e da prova da materialidade dos crimes,
entendo que razão não assiste à i. defesa.

Isso porque os policiais que foram acionados para atender a ocorrência de uma suposta tentativa de furto declararam que ao chegar no lugar indicado foram avisados pelos vizinhos do imóvel a ser subtraído, que havia um sujeito tentado arrombar a moradia, enquanto a vítima chegava no local e, ao perceber que havia sido avistado por populares, tentou empreender fuga pulando os telhados de várias residências, ocasião em que os agentes públicos teriam realizado o cerco e logrado êxito em deter o increpado.

Outrossim, já na Delegacia, enquanto aguardava a lavratura do auto prisional, o segregado supostamente teria danificado uma das paredes da cela em que estava recolhido, retirando pedaços de concreto, com os quais aparentemente iria agredir um policial e se evadir do ergástulo, tomando rumo ignorado.

Desta feita, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devem seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

Nesse sentido, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Com isso, não há como na via eleita afastar os indícios de autoria dos crimes imputados ao paciente, tampouco a prova da materialidade delitiva, mesmo porque isto exigiria maiores incursões no acervo de prova do feito correlato, o que não pode ocorrer na cognição célere e sumária da ação mandamental.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
O exame das teses veiculadas na impetração, concernentes à autoridade e à materialidade delitivas, na profundidade e amplitude que se pretende, excede os limites objetivos da cognição sumária, própria à apreciação desta ação mandamental, e não dispensa aprofundado revolvimento fático-probatório da matéria coligida nos autos até o presente momento. Impõe-se, assim, que sua discussão seja reservada à instrução processual, seu âmbito natural
” (AgRg no HC 541.791/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – destaquei.

E uniformizou-se a jurisprudência dessa Corte de Justiça no sentido de que, “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado n.º 42
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Portanto, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a alegada insuficiência dos indícios de autoria e inexistência de elementos que demonstram a ocorrência dos crimes, não merecem acolhida as alegações defensivas na presente impetração, devendo as matérias serem discutidas na esfera própria, que é a ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau, pelo d. magistrado singular, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta das aventadas teses de negativa de autoria e de ausência de prova da materialidade delitiva.

3.

Do decreto preventivo.

No que se refere à medida segregatícia imposta ao paciente, em exame da decisão combatida, verifico que referente à condição de admissibilidade, encontra-se presente aquela descrita no
inciso I do artigo 313 do CPP
, pois os crimes imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos em abstrato nos tipos penais supera 04 (quatro) anos.

Lado outro, quanto ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo
a quo
frisou que restou esclarecido nos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia, que indicam o provável envolvimento do encarcerado com o delito de tentativa de furto e dano qualificado.

E em relação ao
periculum libertatis
,
as razões de decidir expostas no édito segregatício indicam a necessidade da restrição da liberdade do favorecido nessa ordem para a
salvaguarda da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal
, em razão do
modus operandi
utilizado, que demonstra a periculosidade social que aparenta possuir o sujeito e a intenção em não ser responsabilizado criminalmente e atrapalhar as investigações, uma vez que, além de ter tentado subtrair a residência da vítima, o que somente não se consumou porque foi surpreendido pelos vizinhos do imóvel; enquanto aguardava na Delegacia de Polícia a lavratura do auto de prisão em flagrante, teria,
de forma ardilosa, fingido passar mal, fazendo com que o policial plantonista entrasse na cela, na aparente intenção de, na posse de um pedaço de concreto, que havia retirado da parede do ergástulo, agredir o agente público e empreender fuga, o que foi evitado em razão da expertise do investigador, que percebeu o intento do suspeito e o conteve, tomando-lhe o objeto.

À vista disso, à semelhança do que externado pelo d. magistrado singular, entendo que a forma como executadas as condutas ilícitas supostamente perpetradas pelo paciente indicam uma gravidade que extrapola aquela prevista abstratamente nos tipos penais, bem como a possibilidade de, uma vez colocado em liberdade, evadir-se do distrito da culpa e atrapalhar o trabalho policial, mantendo-se em local incerto e não sabido, notadamente porque na Delegacia de Polícia declarou que, embora possua residência fixa, desconhece o endereço do imóvel em que habita, a inviabilizar a sua localização para ser notificado dos atos processuais.

Desta feita, porque as razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora esclarecem a necessidade de manter o paciente preso cautelarmente para o bem da segurança pública e para resguardar os meios e fins do processo, viabilizando que o Estado exerça o seu direito de punir, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício não está idoneamente fundamentado, uma vez que demonstrada a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis.

Além do mais, os motivos expostos no pronunciamento judicial estão em consonância com a jurisprudência
no excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública
”
(
HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009).

Bem assim, com o entendimento consolidado
nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado orientativo n.º 26
da TCCR/TJMT, no sentido de que “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.

Com isso,
o simples fato do segregado ostentar predicados pessoais favoráveis não lhe garante a liberdade, uma vez que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Da mesma forma, entendo que conceder a liberdade ao paciente mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP,
por ora, apresenta-se medida temerosa, porque as restrições menos gravosas seriam inócuas para proteger todo o meio social; bem como os meios e fins do processo, haja vista o risco de que, com a sua soltura, o encarcerado poderia tentar não apenas se evadir do local dos fatos, como, também, atrapalhar a produção probatória e causar tumultos no meio social.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por tais fundamentos, entendo por inviável, nesse momento, o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto escorreitamente amparada a medida no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
.

4.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Em arremate, conquanto o impetrante afirme que o recolhimento cautelar do increpado se mostra desproporcional, porquanto existe a possibilidade de ser beneficiado com o acordo de não persecução penal e, acaso instaurada a ação penal em 1º grau, muito provavelmente, será beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito, reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, uma vez que possui rito procedimental célere e sumário.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade e regime prisional que poderão ser fixados a ele, ou pela possibilidade de ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não cabe a esta Corte examinar eventual pena a ser futuramente fixada em caso de possível condenação, usurpando função do magistrado competente para apreciação do conjunto dos fatos carreados aos autos, a fim de verificar possível constrangimento ilegal pela desproporcionalidade da prisão preventiva
” (HC 507.530/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – destaquei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, as quais não podem ser garantidas com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Por tais motivos, inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ORENILSON ARAUJO SILVA
, mantendo sua prisão preventiva decretado nos autos de origem, bem como em regular tramitação o APF n.º 1008706-51.2020.8.11.0040 e o inquérito policial instaurado em relação ao crime de dano qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020